Tribunal: TJPA
Processo: 0845187-74.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845187-74.2018.8.14.0301

APELANTE: EDMILSON MARTINS DE LIMA

APELADO: WILSON MARTINS DE LIMA, JOSUE MARTINS DE LIMA, JUDITE DE LIMA OLIVEIRA, ONEIDE DE LIMA DEMETRIO, MARIA DE LIMA BARRETO, ROSINETE DE LIMA MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0845187-74.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 8ª Vara Cível de Belém

RECORRENTE
: Edmilson Martins de Lima

RECORRIDO(A)
: Wilson Martins de Lima, Josué Martins de Lima, Judite de Lima Oliveira, Oneide de Lima Demétrio, Maria de Lima Barreto e Rosinete de Lima Menezes

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VALORAÇÃO DE PROVAS E AUSÊNCIA DE ORDEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Edmilson Martins de Lima contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau que determinou sua remoção do cargo de inventariante do espólio de Pedro Jerônimo de Lima e Maria Martins de Lima, nomeando, em seu lugar, o herdeiro Wilson Martins de Lima. O embargante alegou omissão quanto à análise de preliminar de cerceamento de defesa, ausência de valoração adequada de provas, inexistência de ordem judicial específica para prestação de contas e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a sob o fundamento de que a instrução foi adequada, com ampla possibilidade de manifestação das partes, sendo desnecessária nova audiência.

A valoração das provas, inclusive laudo de avaliação e atuação do inventariante, foi realizada com clareza e fundamentação, não se caracterizando omissão, mas mero inconformismo do embargante com a tese adotada.

A decisão não exigiu prestação de contas espontânea, mas destacou que a prestação apresentada foi incompleta e sem comprovação documental, corroborando a desídia na condução do inventário e a quebra da confiança entre os herdeiros.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados não configura omissão relevante quando a matéria de fundo já foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado.

Os embargos opostos visam rediscutir fundamentos já decididos, sem apontar omissão real, razão pela qual são considerados manifestamente protelatórios, ensejando a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado do quinhão do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento
:

A reapreciação de matéria já decidida de forma clara e fundamentada não configura omissão sanável por embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com objetivo exclusivamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0845187-74.2018.8.14.0301
, em que é embargante
Edmilson Martins de Lima
e embargados
Wilson Martins de Lima, Josué Martins de Lima, Judite de Lima Oliveira, Oneide de Lima Demétrio, Maria de Lima Barreto e Rosinete de Lima Menezes
, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em:

CONHECER dos embargos de declaração, e, no mérito, REJEITÁ-LOS
, reconhecendo-se a inexistência das omissões apontadas,
com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do quinhão do embargante
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por se tratar de embargos manifestamente protelatórios.

Sala das Sessões da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Belém/PA, na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por Edmilson Martins de Lima
em face da
sentença proferida nos autos do incidente de remoção de inventariante
, instaurado no processo de inventário dos bens deixados por
Pedro Jerônimo de Lima
e
Maria Martins de Lima
, tombado sob o nº 0180240-31.2016.8.14.0301.

A pretensão de remoção do inventariante foi formulada por seis herdeiros do espólio —
Wilson Martins de Lima, Josué Martins de Lima, Judite de Lima Oliveira, Oneide de Lima Demétrio, Maria de Lima Barreto e Rosinete de Lima Menezes
—, os quais alegaram que o inventariante
não residia no imóvel inventariado
, que este estava sob a posse de um dos requerentes e em processo de deterioração por acúmulo de entulho, ausência de manutenção e conflitos internos.

Argumentaram, ainda, que o inventariante
obstaculizava o andamento regular do inventário
, por omissão, desídia e ausência de comunicação com os demais herdeiros.

O requerido apresentou defesa na qual
refutou as acusações
, afirmando que sempre
agiu com zelo
, inclusive realizando melhorias no imóvel, que se encontrava desocupado e anunciado para aluguel. Atribuiu aos requerentes
motivações pessoais e perseguição
, em virtude da insatisfação com sua nomeação como inventariante.

Sobreveio sentença (ID 21761216), proferida pela
8ª Vara Cível de Belém
, julgando
procedente o pedido
, determinando a
remoção de Edmilson Martins de Lima do encargo de inventariante
, com a nomeação, em seu lugar, de
Wilson Martins de Lima
, mediante compromisso nos autos do inventário. Fundamentou-se o juízo de origem na
inércia do inventariante desde meados de 2022
, na
ausência de comprovação da administração regular do espólio
e na
litigiosidade interna entre os herdeiros
, o que teria prejudicado o andamento do feito.

Irresignado, o inventariante interpôs
recurso de apelação
(ID 21761218), alegando:

(i)

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sustentando que, embora requerida,
não foi realizada audiência de instrução e julgamento
, que chegou a ser designada por duas vezes, mas adiada sem nova marcação;

(ii)

No mérito, argumenta que as
acusações são infundadas
, que o imóvel teve
valorização atestada por laudo técnico
, e que
não há provas de desídia ou omissão
, requerendo, ao final, a
reforma da sentença e sua manutenção como inventariante
.

Foram apresentadas
contrarrazões
(ID 21761225), nas quais os apelados defenderam a manutenção da sentença, reiterando a existência de atos de desídia, ausência de prestação de contas adequada, deterioração do imóvel e falta de comunicação com os demais herdeiros, requerendo o desprovimento do recurso.

A apelação foi improvida.

Após o julgamento do apelo, foi interposto recurso de
embargos de declaração
(ID 26740066), no qual o embargante sustentou:

(i)

Omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa
, especialmente pela ausência de fundamentação sobre a não realização da audiência de instrução, designada e posteriormente adiada sem nova data;

(ii)

Omissão quanto à valoração de provas
, com destaque para o
laudo do oficial de justiça
, que atestaria a valorização do imóvel e revelaria a atuação diligente do embargante;

(iii)

Ausência de pronunciamento sobre a inexistência de ordem judicial expressa para prestação de contas
, bem como sobre
ausência de inércia atribuível ao embargante
;

(iv)

Prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais: arts. 5º, LIV e LV da CF; arts. 10, 369, 1.022, II, e 1.026, §2º, do CPC.

Certidão de 09/07/2025 (ID 28214892) atestou o
transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões
aos embargos declaratórios.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por Edmilson Martins de Lima em face do acórdão de ID 26512028, que, por unanimidade,
negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença de primeiro grau que o
removeu do encargo de inventariante
, nomeando, em seu lugar, o herdeiro Wilson Martins de Lima.

I – DO CONHECIMENTO

Os embargos foram interpostos tempestivamente, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual
devem ser conhecidos
.

O embargante alega a existência de
omissão
quanto:

(i)

à apreciação da
preliminar de cerceamento de defesa
, decorrente da não realização de audiência de instrução e julgamento;

(ii)

à
valoração de provas
constantes nos autos, notadamente o laudo de avaliação que demonstraria a valorização do imóvel sob sua administração;

(iii)

à ausência de
determinação judicial específica de prestação de contas
e

(iv)

à
necessidade de manifestação expressa
para fins de prequestionamento.

Sem razão o embargante.

A análise acurada do acórdão embargado revela que
todas essas matérias foram devidamente enfrentadas e fundamentadas
, afastando, pois, qualquer alegação de omissão.

Com efeito, quanto ao
alegado cerceamento de defesa
, o acórdão expressamente consignou que:

"Não prospera, ainda, a alegação de cerceamento de defesa. O juízo de origem oportunizou à parte ampla manifestação, autorizou a juntada de documentos, colheu depoimentos testemunhais em audiência e garantiu o contraditório, conforme demonstra o andamento processual. A produção de prova pericial ou nova audiência seria meramente protelatória, pois os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia já se encontravam suficientemente esclarecidos nos autos."

Logo, há
pronunciamento expresso e claro
quanto à regularidade da instrução e ausência de nulidade por cerceamento de defesa.

No tocante à
valoração das provas
, o acórdão também não foi omisso. Consta do voto que:

"No caso dos autos, restou demonstrado que o inventariante nomeado
não cumpriu com os deveres processuais que lhe incumbiam
. Constatou-se que, desde meados de 2022, o inventário permaneceu paralisado por sua omissão, mesmo após diversas intimações e advertências judiciais. A prestação de contas juntada, ademais, revelou-se incompleta e destituída de documentos comprobatórios das despesas realizadas, como corretamente apontado pelo juízo a quo.

A inércia processual do inventariante e sua recusa em prestar contas de maneira transparente geraram conflitos com os demais herdeiros, culminando no ajuizamento do incidente de remoção. Embora o apelante alegue perseguição e má-fé dos requerentes, os elementos dos autos evidenciam que sua conduta contribuiu diretamente para o prolongamento injustificado do inventário, em prejuízo da celeridade processual e do interesse de todos os herdeiros.”

Ora, a valoração do conjunto probatório, inclusive quanto ao laudo de avaliação e à conduta do inventariante,
foi expressamente realizada
, não se confundindo eventual
inconformismo do embargante
com a tese adotada pelo julgado com vício de omissão.

De igual modo, a alegação de que não teria havido determinação judicial para prestar contas tampouco conduz à nulidade. O acórdão embargado não exigiu prestação espontânea, mas registrou que
a prestação realizada
foi
incompleta e destituída de comprovação
, reforçando o fundamento da remoção por desídia e quebra da confiança entre os herdeiros. Ou seja, o fundamento da decisão não se apoiou na ausência de determinação específica, mas na má condução do encargo de inventariante, devidamente respaldada nos autos.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS

Os presentes embargos, conquanto admissíveis,
não têm por objetivo esclarecer obscuridade ou suprir omissão real
, mas apenas rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma clara, objetiva e fundamentada.

Configura-se, assim,
caráter nitidamente protelatório
, atraindo a aplicação da penalidade prevista no
§2º do art. 1.026 do CPC
, in verbis:

"

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Assim, diante do abuso do direito de recorrer por meio da interposição de embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatório,
aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor dos embargados
, nos termos da norma supracitada.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
CONHECER os embargos de declaração
, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
,
afastando a alegada omissão
, e,
com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC
,
aplicar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do quinhão do embargante, por se tratar de recurso manifestamente protelatório
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 01/10/2025